Tribunal: TJSP
Processo: 1525618-95.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Sentença condenatória. Defesa que requer a absolvição fulcrada no reconhecimento da excludente de ilicitude do estado de necessidade ou na atipicidade da conduta. Sem razão. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Crime de mera conduta ou perigo abstrato. Laudo pericial que atestou a potencialidade lesiva do artefato

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Sentença condenatória. Defesa que requer a absolvição fulcrada no reconhecimento da excludente de ilicitude do estado de necessidade ou na atipicidade da conduta. Sem razão. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Crime de mera conduta ou perigo abstrato. Laudo pericial que atestou a potencialidade lesiva do artefato apreendido. Condenação de rigor. Dosimetria que não comporta reparos. Manutenção do regime aberto, eleito para cumprimento inicial da aflição. Concessão do "sursis" conservada. Recurso desprovido.